Tribunal: TJSP
Processo: 1002584-24.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501725
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002584-24.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL, é apelado CETESB - COMPANHIA DE
TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002584-24.2018.8.26.0024 -Voto no 41832 - Ra
2
VOTO No: 41832
APEL.No: 1002584-24.2018.8.26.0024
COMARCA: Andradina
APTE. : PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITINGA DO SUL
APDO. : CETESB
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Fabiano da Silva Moreno
APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. A desistência do pedido
de antecipação da tutela não implica em desistência do pedido
principal, ainda que ambos os pedidos sejam idênticos. Incabível a
extinção da ação sob este fundamento. DÁ-SE PROVIMENTO ao
apelo, anulando-se a sentença.
Trata-se
de
apelação
interposta
pela
Prefeitura Municipal de Muritinga do Sul contra a sentença de
fls. 105 que, nos autos de ação ordinária com pedido de
antecipação de tutela ajuizada pelo ora apelante em face da
CETESB, ora apelada, homologou o pedido de desistência da
ação e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito.
Em seu apelo a fls. 107/111, a Prefeitura
Municipal de Muritinga do Sul alega que propôs a ação em face
da CETESB pretendendo a suspensão liminar da interdição de
seu único aterro sanitário ou, subsidiariamente, que fosse
autorizado judicialmente a utilização da área para o depósito
de contêiners necessários ao transbordo dos resíduos a aterro
particular, até que fosse concluída a aquisição e
licenciamento de nova área com tal finalidade.
Aduz que foi concedida autorização para
utilizar aproximadamente 1.500 m2 do aterro para a realização
de transbordo, motivo pelo qual aditou a inicial desistindo
do pedido subsidiário e da antecipação da tutela em relação
ao pedido principal, que é a suspensão da interdição
definitiva do aterro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002584-24.2018.8.26.0024 -Voto no 41832 - Ra
3
Afirma que não desistiu da ação e que o
pedido principal continua hígido. Acrescenta que a interdição
do aterro ocorreu de forma arbitrária e sem que lhe fossem
informados os motivos.
Pugna pelo reconhecimento da nulidade da
sentença, com o prosseguimento do feito.
Uma vez que o réu não foi citado, não houve a
intimação para contrarrazões. O MP em primeiro grau
manifestou-se a fls. 117/119. O douto Procurador de Justiça
opinou pelo não provimento (fls. 124/129).
É O RELATÓRIO.
Consta da inicial que a Prefeitura Municipal
de Muritinga do Sul buscava a “suspensão liminar da
interdição do atual e único aterro sanitário existente no
município
autor”
ou,
subsidiariamente,
“a
autorização
judicial para que o município, provisoriamente, utilize as
dependências do aterro exclusivamente para depósito de
contêiners necessários ao transbordo dos resíduos domiciliares para aterro particular licenciado até a conclusão dos processos de aquisição e licenciamento
ambiental de nova área para ampliação do aterro”. Como pedido
principal, buscou-se a confirmação da antecipação da tutela.
Em emenda à inicial o autor desistiu do
pedido consistente em “autorização para utilizar o aterro
sanitário em questão enquanto não concluir os processos de
aquisição e licenciamento de área de abrigará sua ampliação,
exclusivamente para instalação de contêiners necessários ao
transbordo dos resíduos domiciliares” (fls. 83/84).
Acrescentou
o
autor
que,
pelo
mesmo
fundamento, “desiste também do pleito de antecipação de
tutela em relação ao seu pedido principal, qual seja; a
suspensão da interdição definitiva do aterro até a conclusão
dos processos de aquisição e licenciamento de nova área com a
mesma finalidade e cujo deferimento, doravante apenas em
final decisão, vai aqui reiterado”.
Ora, como se pode aferir da inicial, houve
duas postulações mediatas: a suspensão da interdição do
aterro sanitário e, alternativamente, a autorização judicial
para que o município use provisoriamente o aterro para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002584-24.2018.8.26.0024 -Voto no 41832 - Ra
4
de transbordo.
Em
seu
aditamento
da
inicial,
o
autor
desistiu de uma das postulações, no mérito e, quanto a outra,
desistiu tão somente da antecipação da tutela.
Ora, a desistência do pedido de antecipação
da tutela não implica em desistência do pedido principal,
ainda que ambos os pedidos sejam idênticos.
Interpretar dessa maneira fere o princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional, posto que a parte
tem direito a ver apreciado seu pedido, garantindo-se o livre
acesso ao Judiciário.
Portanto, é o caso de anulação da sentença e
prosseguimento da ação, para oportuna apreciação do pedido de
mérito remanescente nos autos.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para
anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação, nos
moldes do Acórdão.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator